Tribunal: TJSP
Processo: 1009030-92.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS ALEGADAMENTE PRESTADOS. Sentença de improcedência. Apelo do autor sustentando, em resumo, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de provas, na forma expressamente requerida, para aferição dos fatos. Sustenta existência de relação comercial entre as partes, sendo devida comissão pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS ALEGADAMENTE PRESTADOS. Sentença de improcedência. Apelo do autor sustentando, em resumo, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de provas, na forma expressamente requerida, para aferição dos fatos. Sustenta existência de relação comercial entre as partes, sendo devida comissão pela prestação dos serviços pactuados. Julgamento antecipado pela improcedência, consignado o descumprimento do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor. Utilidade e necessidade do esgotamento da prova, na forma requerida, para pleno contraditório e ampla defesa e a fim de elucidar os fatos e a controvérsia, fornecendo mais elementos para o livre convencimento motivado do julgador. SENTENÇA ANULADA para regular e ampla dilação probatória.